Tribunal: TJMT
Processo: 1014991-86.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014991-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A. - CNPJ: 92.249.150/0001-51 (EMBARGADO), DANIEL PUGLIESSI - CPF: 637.206.980-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A. - CNPJ: 92.249.150/0001-51 (EMBARGANTE), DANIEL PUGLIESSI - CPF: 637.206.980-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAELA WERNER GIORDANI - CPF: 009.016.210-21 (ADVOGADO), RAFAELA WERNER GIORDANI - CPF: 009.016.210-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.266/STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da impetrante e negou provimento ao recurso do Estado, para conceder integralmente a segurança e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal. Afirma que o acórdão não distinguiu o período de 1º.1.2022 a 5.4.2022 do período posterior aos noventa dias, no qual a cobrança seria possível, observada a modulação fixada pelo STF no Tema 1.266.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distinção entre (i) o período de 1º.1.2022 a 5.4.2022, em que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL decorre da anterioridade nonagesimal; e (ii) o período posterior, em que a exigibilidade é juridicamente possível, condicionada à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabelece
vacatio legis
correspondente ao prazo da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

5.

No período de 1º.1.2022 a 5.4.2022, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL decorre diretamente da anterioridade nonagesimal. Nesse intervalo, a Constituição impede a cobrança do tributo. É irrelevante a demonstração de ausência de recolhimento.

6.

Após 5.4.2022, superado o prazo nonagesimal, a exigibilidade do tributo torna-se juridicamente possível. Quanto ao exercício de 2022, o afastamento da cobrança depende do atendimento às condições estabelecidas na modulação de efeitos fixada pelo STF, que veda a exigência em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29.11.2023 e não tenham efetuado o recolhimento naquele exercício.

7.

Há omissão quanto à explicitação dessa delimitação temporal. O vício deve ser suprido para integrar a fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para integrar a fundamentação.

Tese de julgamento:
“1. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 1º.1.2022 a 5.4.2022 decorre diretamente da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988, independentemente de prova do não recolhimento. 2. A partir de 5.4.2022, a exigibilidade do tributo é juridicamente possível, aplicando-se, quanto ao exercício de 2022, a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MITREN – SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A.
contra acórdão que deu provimento à apelação por ela interposta e negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para conceder integralmente a segurança e determinar que o ente estadual se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022, em observância à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido subsidiário de aplicação da anterioridade nonagesimal.

Afirma que a decisão reconheceu a anterioridade anual, condicionada ao cumprimento de requisitos, mas não se manifestou sobre a hipótese de descumprimento dessas condições, apesar de ter sido formulado pedido alternativo na inicial do mandado de segurança.

Argumenta que a ausência de pronunciamento configura omissão, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC, e requer o acolhimento dos embargos para que seja esclarecido se, não atendidas as condições da anterioridade anual, aplica-se subsidiariamente a anterioridade nonagesimal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

No caso em exame, Mitren – Sistemas e Montagens Veiculares S.A. opõe embargos de declaração contra acórdão que, ao dar provimento à sua apelação e negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, concedeu integralmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022, em observância à modulação fixada pelo STF no Tema 1.266.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal. Sustenta que o acórdão não distinguiu o período de 1º/1/2022 a 5/04/2022 — em que a exigibilidade estaria vedada — do período posterior aos noventa dias, no qual a cobrança seria possível, ressalvada a modulação estabelecida pela Suprema Corte.

Os embargos devem ser parcialmente acolhidos
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabelece
vacatio legis
correspondente ao prazo da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

No acórdão embargado, reconheceu-se a inviabilidade da cobrança do DIFAL no período de 1º/1/2022 a 5/4/2022, em razão da não implementação da condição constitucional de eficácia da norma. Todavia, aplicou-se a modulação de efeitos fixada pelo STF, segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do tributo em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento naquele exercício.

É necessário, contudo, explicitar a distinção entre as duas situações.

Entre 1º/1/2022 e 5/4/2022, a inexigibilidade do DIFAL decorre diretamente da anterioridade nonagesimal. Nesse intervalo, a própria Constituição impede a cobrança, sendo irrelevante a demonstração de ausência de recolhimento.

Após 5/4/2022, superado o prazo nonagesimal, a exigibilidade do tributo passa a ser juridicamente possível. Para esse período, quanto ao exercício de 2022, o afastamento da cobrança depende do atendimento às condições estabelecidas na modulação de efeitos fixada pelo STF.

Conclui-se, portanto, que a vedação à cobrança até 5/4/2022 resulta exclusivamente da anterioridade nonagesimal, ao passo que a proteção referente ao restante do exercício de 2022 decorre da modulação definida pela Suprema Corte.

Supre-se, assim, a omissão apenas para tornar explícita essa delimitação temporal.

Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para integrar a fundamentação, a fim de esclarecer que:

a) no período de 1º/1/2022 a 5/4/2022, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL referente a bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do imposto decorre da anterioridade nonagesimal, independentemente de prova do não recolhimento;

b) a partir de 5/4/2022, a exigibilidade do tributo torna-se possível, aplicando-se, quanto ao exercício de 2022, a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026